Tribunal: TJDFT
Processo: 0004856-20.2014.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0004856-20.2014.8.07.0010 APELANTE: JOSE AFRANIO DE FREITAS, MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MANOEL TEODORIO FROTA APELADO: RITA FERREIRA LIMA DE SANTANA, FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA, FRANCISCO NUNES DOURADO NETO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão dos fatos relatados nas petições Id. 27012919 e 27076129, retire o presente recurso da pauta de julgamento do dia 7.7.2021. Associe a Secretaria os autos deste processo aos de n. 0005266-78.2014.8.07.0010. Após, voltem os autos conclusos para apreciação das mencionadas petições. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora